Tribunal: TJDFT
Processo: 0716833-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSUMIDOR. CULPA PROMITENTE VENDEDOR. FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVADA. CLÁUSULA CONTRATUAL RESOLUTIVA. CLÁUSULA ABUSIVA. NÃO APLICÁVEL. RESOLUÇÃO. OPÇÃO DO CONSUMIDOR PREJUDICADO.

1. Não há que se falar em força maior no inadimplemento das obrigações assumidas quando este resultou de opção comercial adotada pela promitente vendedora ao alterar o projeto original com o objetivo de atender “anseios do consumidor atual” e “novas exigências do mercado”.

2. É abusiva a cláusula que estabelece ficar ao critério exclusivo da promitente vendedora a existência de circunstância que inviabilize o cumprimento das obrigações assumidas perante os compradores, uma vez que colocam o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art.52, IV).

3. Não sendo sanados os vícios de qualidade ou quantidade nos produtos que lhes diminuam o valor, o consumidor pode escolher a restituição imediata da quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço (CDC, art. 18, § 1o, II e III).

4. Recurso conhecido e não provido.